Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE AÉREO MÉDICO. REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DA OPERADORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE CONSTATADA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO ANALISADOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Preliminar de não conhecimento. Inobstante tenha repetido determinados argumentos expostos na inicial, a apelante arguiu preliminares e sustentou argumentos que abrangem os fundamentos da sentença, os quais, acaso acolhidos, são capazes de ensejar sua cassação ou reforma, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurado pelo art. 5o, LV, da CF, consistindo, ademais, em corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. Na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como também de se pronunciar a respeito de seu resultado.
3. Configura-se o cerceamento de defesa quando há promoção de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) na pendência de pedido específico e não apreciado de produção de prova requerido por autor que busca demonstrar o fato constitutivo de seu direito, bem assim quando ausente análise prévia à sentença relativamente a pleito de inversão do ônus probatório declinado na inicial.
4. Tendo sido a instrução encerrada na espécie de maneira precoce com a resolução do mérito sem que tenha havido a análise dos pleitos de inversão do ônus probatório e da produção da prova documental que buscava corroborar os fatos narrados na exordial e que fundamentam o pedido da autora, caracterizada está a negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, notadamente em razão de ser a aludida omissão suficiente a causar prejuízo à parte autora.
5. Preliminar do apelado rejeitada e do apelante acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.